Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-45.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Reconvenção. Improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Interposição de apelação pela autora reconvinda. Controvérsia quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente. Conjunto probatório que imputa a responsabilidade pelo evento danoso à autora reconvinda. Arquivo de vídeo que elucida a dinâmica dos fatos. Local do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Reconvenção. Improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Interposição de apelação pela autora reconvinda. Controvérsia quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente. Conjunto probatório que imputa a responsabilidade pelo evento danoso à autora reconvinda. Arquivo de vídeo que elucida a dinâmica dos fatos. Local do acidente que consistia em via pública dotada de duas faixas de rolamento, com mesmo sentido de direção. Veículo conduzido pela autora seguia pela faixa direita, mas, com intuito de acessar retorno existente na faixa esquerda, nela ingressou repentinamente, mediante manobra de conversão à esquerda, de modo a interceptar a trajetória do veículo conduzido pelo réu que já trafegava pela aludida faixa, com preferência de passagem, violando os artigos 34 e 38, parágrafo único, do CTB, conduta que veio a provocar a colisão transversal dos veículos. Obrigação da autora reconvinda de reparar os danos que o réu reconvinte suportou em razão do acidente. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Réu reconvinte que faz jus ao recebimento de indenização no valor indicado no orçamento por ele apresentado (R$ 600,00), a fim de ser ressarcido dos prejuízos materiais suportados em decorrência do acidente. Improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção eram mesmo medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.